Tribunal: TJMT
Processo: 1005426-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005426-27.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (IMPETRANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (IMPETRADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DESEMBARGADOR RELATOR DA RECLAMAÇÃO N. 1008524-59.2018.8.11.0000 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – PROPOSITURA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPETRADA – IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
– IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO – INADMISSIBILIDADE – ART. 5o, III, DA LEI N. 12.016/2009 E SÚMULA 268 DO STF – ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTADO EM DIAS ÚTEIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA – DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE AÇÃO MANDAMENTAL – DIREITO MATERIAL – A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGADO PELO INTERESSADO – IMPETRAÇÃO DA AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO – DECADÊNCIA RECONHECIDA –
SEGURANÇA DENEGADA
.

“... Consoante assentado pela Primeira Turma do STJ, no RMS 33.042/SP (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 10/10/2011), e também pela Segunda Turma do STJ, no AgRg no RMS 36.974/SP (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL, DJe de 25/04/2012), no regime da Lei 12.016/2009 subsistem os óbices que sustentam a orientação das Súmulas 267 e 268 do STF, no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança (a) não pode ser transformado em alternativa recursal, como substitutivo do recurso próprio, e (b)
não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado
.

VII. Consoante a jurisprudência do STJ, "é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial irrecorrível, desde que antes de gerada a preclusão ou ocorrido o trânsito em julgado (...)...”
(RMS n. 46.132/PI, relatora Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022.)

O prazo para impetração de Ação de Mandado de Segurança, cuja natureza jurídica é decadencial, ou seja, fulmina não apenas a pretensão, mas sim o próprio direito pretendido, é de 120 (cento e vinte) dias, cujo marco inaugural se dá a partir da ciência do ato que se pretende questionar como ilegal, a teor do que dispõe o art. 23, caput, da Lei no 12.016/09.

O Impetrante tomou ciência do ato impugnado em 16 de agosto de 2018. Entretanto, a ação foi impetrada em 13 de março de 2019, ou seja, quando já ultrapassado o limite máximo para o seu manejo.

O prazo decadencial da Ação de Mandado de Segurança é de direito material. Logo, a contagem é feita em dias corridos.

Inaplicabilidade do art. 219 do CPC, pois a contagem em dias úteis somente ocorre para os prazos de natureza processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Adriano Collegio Alves
contra decisão proferida pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, nos autos da reclamação n. 1008524-59.2018.8.11.0000.

Aduziu, inicialmente, a tempestividade do recurso, eis que a intimação do despacho que negou seguimento a mencionada reclamação foi publicada em 16 de agosto de 2018, devendo o prazo ser contato nos termos do Código de Processo Civil, ou seja, em dias úteis, com o término em 13 de março de 2019.

Quanto ao mérito, alegou que ajuizou reclamação constitucional em face da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso distribuída ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que, no seu entender, desrespeitando regras processuais indeferiu a petição inicial, em razão de ter transitado em julgado a decisão atacada da Turma recursal. Contudo, afirmou que quando da interposição da Reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça o processo de origem não havia transitado em julgado, apenas foi modificada a competência para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Asseverou, ainda que em havendo o trânsito em julgado posterior ao ajuizamento no processo que deu origem à reclamação, esta não perde o objeto, bem como em sendo julgada procedente a reclamação, o ato reclamado e os supervenientes deixarão de ter validade, incluindo o próprio trânsito em julgado.

Nestes termos, pugna pela procedência do mandamus, com o fim de anular a decisão judicial prolatada nos autos n. 1008524-59.2018.8.11.0000, determinando que seja apreciado o mérito da Reclamação (id. 121605475/121605476).

O impetrante protocolou o pedido direcionado ao Superior Tribunal de Justiça em 13 de março de 2019, sem pedido de liminar.

O Superior Tribunal de Justiça, através da Relatora Ministra Maria Isabel Galloti declarou a incompetência daquela Corte para apreciar o mandado de segurança, determinando a remessa a essa Egrégia Corte de Justiça, em 07 de fevereiro de 2022,
cuja baixa dos autos ocorreu em 14 de /03/2022, sendo registrado em 23/03/2022.

Intimado, o impetrante, Adriano Collegio Alves, manifestou pelo interesse no prosseguimento do feito, oportunidade em que pugnou pela procedência do pedido estampado no
mandamus
(id. 124363654).

A autoridade impetrada, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, apresentou as seguintes informações (id. 124748664).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Marcelo ferra de Carvalho, manifestou que o presente mandado de segurança não é cabível, porque tem como ato coator decisão judicial já transitada em julgado, bem como é intempestivo, eis que a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do ato acoimado coator é de 16 de agosto de 2018 e a impetração do
mandamus
ocorreu somente em 13 de março de 2019, portanto, mais de 120 dias depois.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
mandado de segurança impetrado por
Adriano Collegio Alves
contra decisão proferida pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, nos autos da reclamação n. 1008524-59.2018.8.11.0000.

A presente ação mandamental foi impetrada em
13 de março de 2019, perante o Superior Tribunal de Justiça, contra ato acoimado coator praticado pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Relator da Reclamação no 1008524-59.2018.8.11.0000,
consistente na decisão abaixo transcrita:

“
RECLAMAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROPOSITURA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA – INADMISSIBILIDADE – LIMITE IMPOSTO PELO CPC – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1. A utilização da reclamação, instrumento excepcional, demanda a sumária demonstração de seu cabimento, tudo em consonância com o art. 988 do CPC.

2. Transitada em julgada a decisão reclamada, torna-se inadmissível o conhecimento da pretensão pelo Tribunal (art. 988, §5o, do CPC).

3. Petição inicial indeferida.

Vistos etc.

Reclamação proposta por ADRIANO COLLEGIO ALVES buscando reforma do julgamento realizado no Recurso Inominado no 8012404-24.2015.8.11.0006 pela EGRÉGIA TURMA RECURSAL DO ESTADO DO MATO GROSSO, que reparou a sentença e julgou improcedente a pretensão indenizatória.

A inicial foi distribuída em 28/05/2018 perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, registrada como Reclamação no 35968-MT (ID 2835640, p. 1), sendo que o Ministro então relator não conheceu da pretensão pelo erro grosseiro cometido (ID 2835660, p. 32/33).

Sem ordem judicial, houve a remessa de cópia da Reclamação no 35968-MT para este Sodalício, razão pela qual foi determinada a intimação do Reclamante para esclarecer o ocorrido (ID 2876994).

Decurso do prazo sem manifestação (ID 2992198).

Relato necessário.

A inicialmente denominada ‘reclamação constitucional’ teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei 13105/2015, não mais se resumindo a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Figurando como instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte autora, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observando o seguinte rol taxativo:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Além disso, para processamento da pretensão configura ônus do postulante demonstrar que (i) a reclamação foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão questionada e (ii) foram esgotadas as instâncias ordinárias quando proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos.

No presente caso, embora se aponte que a prestação jurisdicional encontra viabilidade de modificação com sede nos incisos II e III do art. 988 do CPC, não houve preenchimento do requisito cumulativo previsto no inciso I do §5o do aludido art. 988.

Isso porque, consultando o extrato processual do Recurso Inominado no 8030906-23.2015.811.0002, disponível publicamente no Sistema PJE, verifica-se que a decisão reclamada teve seu trânsito em julgado certificado em 08/06/2018:

“CERTIFICO que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias em 29/05/2018, para interposição de recurso, sem manifestação. CERTIFICO ainda que em cumprimento ao art. 1o, VI, 'a', da Ordem de Serviço no 01/2014 (DJE 13.01.2014), remeto os presentes autos ao Juizado de Origem.” (ID 13785628)

Por sua vez, como a petição inicial desta demanda protocolada neste egrégio Tribunal depois desse termo legal, mais precisamente em 30/07/2018 (ID 2835595), inadmissível seu conhecimento.

Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do nosso Regimento Interno e art. 988, §5o, I, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL desta reclamação por ser manifestamente inadmissível o manuseio contra decisão transitada em julgado.

Sem custas e honorários sucumbenciais, por serem incabíveis na espécie.

Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se as partes via imprensa oficial e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 14 de agosto de 2018.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

= r e l a t o r =”

No
mandamus
, o impetrante defende a tempestividade da medida, argumentando que o ato coator foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2018 e que o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009 deve ser contado em dias úteis, tal como previsto na lei processual, motivo pelo qual o último dia do prazo na hipótese é 13 de março de 2019.

No mérito, em resumo, afirmou que ajuizou reclamação em face da decisão proferida pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que recebeu o número 1008524-59.2018.8.11.0000 e foi distribuída à Relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Explicou que, na reclamação, pleiteou a “
Reforma do Acórdão da Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que negou o direito ao autor, em razão de o decisium mostrou-se divergente das jurisprudências, uma vez que o Reclamante é parte hipossuficiente nos autos e, portanto, caberia a Reclamada OI S/A comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ademais o Reclamante fez prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, no entanto a Nobre Relatora decidiu por não reconhecer o seu direito, portanto o ato praticado pela Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso é atípico que deve ser reformado pela presente Reclamação.
” (
sic
)

Alegou
que o mandado de segurança visa a combater ato emanado pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Relator da Reclamação no 1008524-59.2018.8.11.0000, porquanto, segundo o seu entendimento, desrespeitou as regras processuais e o devido processo legal. Isso porque “
quando da interposição da Reclamação Constitucional ao STJ o processo de origem não havia transitado em julgado, apenas foi modificada a competência para o TJMT julgar referida reclamação
”, considerando que protocolizou a reclamação contra a decisão da Turma Recursal Única no Superior Tribunal de Justiça na data de 28 de maio de 2018.

Sustentou que precedentes do Supremo Tribunal Federal, bem como considerando a interpretação dos §5o e §6o do artigo 988 do Código de Processo Civil, “
em havendo o trânsito em julgado posterior no processo que deu origem à Reclamação, esta não perde o objeto, merecendo ter seu mérito apreciado.
”

Prossegue afirmando que “
em sendo julgada procedente a Reclamação, o ato reclamado e os supervenientes deixarão de ter validade, incluindo-se o próprio trânsito em julgado ocorrido. Esse entendimento é aplicado ainda que não tenha havido liminar, na Reclamação, suspendendo a tramitação do processo no qual esteja inserido o ato reclamado.
”

Ao final, postulou a concessão da segurança, para que a decisão proferida na reclamação no 1008524-59.2018.8.11.0000 seja anulada, determinando-se a apreciação do mérito e julgando-a procedente.

Ao prestar as informações a autoridade impetrada, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, consignou que:

“
Segundo o alegado em sede da ação mandamental proposta, esta foi clara ao anotar que o Recurso Inominado n. 8030906-23.2015.811.002, conforme consulta do extrato processual teve trânsito em julgado em data de 08/06/2018. Sustenta o impetrante desaviso de observação do Relator já que, na sua ótica, ainda não estava consolidada a coisa julgada o que, de resto, não impediria o ajuizamento da Reclamação oposta em face da Turma Julgadora dos Juízos Especiais do Estado de Mato Grosso.

Acontece que, daquela decisão monocrática, poderia o impetrante, para sanar e resolver esta situação, ingressar com AGRAVO INTERNO já que se trata de decisão unipessoal do Relator e, neste contexto, demonstrar que aquelas anotações onde residiram afirmação do trânsito em julgado, estava incorreta. Por outro lado, se residisse contradição, de rigor era o ajuizamento de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a rigor do que prescreve o artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixou transitar em julgado aquela decisão monocrática e, ao que se vê esta utilizando do MANDADO DE SEGURANÇA como sucedâneo recursal o que não se apresenta juridicamente possível.

Por outro lado, aspecto que não pode deixar de considerar, que a tese de que, à época, não existia trânsito em julgado daquela decisão proferida pela Turma Recursal, processo originário, hoje o próprio impetrante afirma em sentido contrário, isto é, aquela decisão já transitou em julgado. Assim, como, de igual forma, transitou em julgado a decisão monocrática do Relator em face de, a tempo, forma, modo, não ter o impetrante recorrido contra aquela decisão.

De todo o exposto, não cabe o mandado de segurança em face daquela decisão monocrática porque, no caso, residia a previsão do AGRAVO INTERNO e, neste, poderia ser concedido efeito suspensivo. E, por outro lado, o AGRAVO INTERNO seria levado à consideração da colenda turma julgadora ou até o Relator, constatando o equívoco exercer monocraticamente o direito de RETRATAÇÃO POSITIVO, conforme prevê o artigo 1.021 c/c seu § 2o, do Código de Processo Civil.

Isto fez que, por lapso do impetrante, via de seu patrono, não ingressar com a medida correta fez com que a ação originária transitasse em julgado, fato superveniente que deve ser vista em todos os seus contornos jurídicos e as consequências derivadas.

Se, a tempo, forma, modo, o ingresso da RECLAMAÇÃO o processo originário ainda não tinha transitado em julgado e, portanto, admissível, como prescreve o inciso I, do § 5o, do artigo 988 do Código de Processo Civil, a incúria jurídica do impetrante que não fez o recurso próprio, esta fato superveniente, segundo vejo, agora com decisão consolidada em coisa julgada, não mais pode ser discutida em sede de mandado de segurança que prevê direito liquido e certo. A questão, ao contrário, se apresenta juridicamente controvertida sobre todos os seus aspectos. Isto porque, em homenagem à garantia da COISA JULGADA e da SEGURANÇA JURIDICA, por mais que se tente, embora residindo os vícios apontados, NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA.

Ademais, residem DOIS TRANSITOS EM JULGADO. O primeiro em relação ao processo originário que seu ensejo a reclamação. O segundo em relação ao despacho monocrático do Relator que, fazendo suas razões, não conheceu da reclamação interposta pelo impetrante.

Portando, não se concederá mandado de segurança quando: de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (inciso II, do artigo 5o, da Lei 12.016/2009. De decisão judicial com trânsito em julgado (inciso III, artigo 5o, da Lei 12.016/2019.

Desta forma, por todos os ângulos jurídicos que se vê, não reside direito líquido e certo amparado pelo remédio constitucional prescrito da Carta Constitucional e na Lei de Regência. E, segundo penso, esta impetração, deve ser morta e cremada ainda no seu nascedouro, data máxima vênia.”
(id. 124748664).

Pois bem.

O presente mandamus é contra ato coatora
atribuído ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho que, monocraticamente, indeferiu a petição inicial da reclamação no 1008524-59.2018.8.11.0000, sob o argumento de que o impetrante (reclamante naquele feito) apresentou a reclamação contra decisão judicial que já estava transitada em julgado, não havendo o preenchimento, portanto, do requisito previsto no inciso I do §5o do artigo 988 do Código de Processo Civil.

É cediço que o mandado de segurança só pode ser impetrado contra ato judicial quando eivado de ilegalidade ou de teratologia, sob pena de ser utilizado como sucedâneo recursal, bem como que “
não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado
” (artigo 5o, inciso III, da Lei no 12.016/2009).

A Súmula no 268 do Supremo Tribunal Federal também preconiza que “
Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.
”

Na hipótese, o impetrante protocolizou o mandado de segurança (no Superior Tribunal de Justiça) em 13 de março de 2019, sendo que a decisão judicial – ato acoimado de coator – proferida pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho na reclamação no 1008524-59.2018.8.11.0000, transitou em julgado em 06 de setembro de 2018 (conforme certidão acostada no ID 3297936 do referido processo).

Portanto, considerando que a pretensão mandamental pretende rediscutir ato irrecorrível, postulando o reexame de questão com trânsito em julgado, conclui-se que o seu manejo é inviável, porquanto o mandado de segurança não constitui sucedâneo de ação rescisória.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE DECLARARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS NORMATIVOS. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPUGNAÇÃO, NO PRESENTE WRIT, DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS NORMATIVOS, EM CONTROLE CONCENTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, POR INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, DA LEI 12.016/2009 E DA SÚMULA 268 DO STF. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

...

VI. Consoante assentado pela Primeira Turma do STJ, no RMS 33.042/SP (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 10/10/2011), e também pela Segunda Turma do STJ, no AgRg no RMS 36.974/SP (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL, DJe de 25/04/2012), no regime da Lei 12.016/2009 subsistem os óbices que sustentam a orientação das Súmulas 267 e 268 do STF, no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança (a) não pode ser transformado em alternativa recursal, como substitutivo do recurso próprio, e (b)
não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado
.

VII. Consoante a jurisprudência do STJ, "é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial irrecorrível, desde que antes de gerada a preclusão ou ocorrido o trânsito em julgado (...)...

VIII. O acórdão do Tribunal de origem reconheceu que a impetração da segurança deu-se após o trânsito em julgado do acórdão impugnado no writ, proferido na aludida Ação Direta de Inconstitucionalidade, de modo que incidem, na espécie, o art. 5o, III, da Lei 12.016/2009 e a Súmula 268/STF.

IX. Recurso Ordinário improvido.”
(RMS n. 46.132/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENO DO TRIBUNAL DE ORIGEM
, QUE DECLARARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS NORMATIVOS. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPUGNAÇÃO, NO PRESENTE WRIT, DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS NORMATIVOS, EM CONTROLE CONCENTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, POR INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, DA LEI 12.016/2009 E DA SÚMULA 268 DO STF.
RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança preventivo, impetrado pela parte recorrente, contra acórdão do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, proferido nos autos da ADI 07.000142-1, que declarou a inconstitucionalidade das Portarias 61, de 27/04/2006, e 140, de 06/11/2006, ambas do Diretor Geral do DETRAN/PI, instituidoras da cobrança de valores para registro de contratos de alienação fiduciária de veículos, sob o argumento de que os referidos valores têm a natureza de tributo, da espécie taxa, devendo ser estabelecidos por lei, com afronta, no caso, aos arts. 150, I, da CF/88 e 166, I, da Constituição do Estado do Piauí.

(...)

III. O cabimento da via mandamental exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo, consubstanciado naquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental, devendo o impetrante demonstrar, desde logo, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida, e comprovar os fatos suscitados na impetração, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória.

(...)

VI. Consoante assentado pela Primeira Turma do STJ, no RMS 33.042/SP (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 10/10/2011), e também pela Segunda Turma do STJ, no AgRg no RMS 36.974/SP (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL, DJe de 25/04/2012), no regime da Lei 12.016/2009 subsistem os óbices que sustentam a orientação das Súmulas 267 e 268 do STF, no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo,
o mandado de segurança (a) não pode ser transformado em alternativa recursal, como substitutivo do recurso próprio, e (b) não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado.

VII. Consoante a jurisprudência do STJ, "é cabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial irrecorrível,
desde que antes de gerada a preclusão ou ocorrido o trânsito em julgado
(...).

A decisão que converte o agravo de instrumento em retido é irrecorrível. Ainda assim, será sempre admissível, em tese, a interposição de embargos de declaração, a fim de que o Relator possa sanar vício de omissão, contradição ou obscuridade quanto aos motivos que o levaram a decidir pela ausência do risco de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, cuja existência ensejaria o processamento do agravo de instrumento. Na ausência de interposição de embargos de declaração, terá a parte o prazo de 5 dias para a impetração do writ, contado da publicação da decisão, sob pena de tornar-se imutável o decisum, e, portanto, inadmissível o mandado de segurança, nos termos do art. 5o, III, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 268/STF" (STJ, RMS 43.439/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/10/2013).

VIII. O acórdão do Tribunal de origem reconheceu que a impetração da segurança deu-se após o trânsito em julgado do acórdão impugnado no writ, proferido na aludida Ação Direta de Inconstitucionalidade, de modo que incidem, na espécie, o art. 5o, III, da Lei 12.016/2009 e a Súmula 268/STF.

IX. Recurso Ordinário improvido.
(RMS n. 46.132/PI, relatora Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022.) (original sem destaques)

Por outro lado, a tese de tempestividade do impetrante não deve prevalece.

O prazo para impetração de Ação de Mandado de Segurança, cuja natureza jurídica é decadencial, ou seja, fulmina não apenas a pretensão, mas sim o próprio direito pretendido, é de 120 (cento e vinte) dias, cujo marco inaugural se dá a partir da ciência do ato que se pretende questionar como ilegal ou abusivo, a teor do que dispõe o art. 23, caput, da Lei no 12.016/09, que assim está redigido, in verbis:

“Art. 23.

O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias,
contados da ciência
, pelo interessado,
do ato impugnado
.”

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – ATO COATOR: ACÓRDÃO DO TCE PROFERIDO HÁ MAIS DE 120 DIAS DA INTERPOSIÇÃO DO MANDAMUS – DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – RECURSO DESPROVIDO.

“O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Prejudicial de mérito de decadência acolhida.” (MS 1004354-10.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Mário Kono)

Agravo desprovido.
(TJ/MT - N.U 1008249-76.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020) (NEGRITEI)

No caso em testilha, o Impetrante tomou ciência do ato impugnado no dia 16 de agosto de 2018 (publicação do ato acoimado coator no DJE).

Logo, o termo final para impetração da Ação de Mandado de Segurança encerrou em 15 de dezembro de 2018.

Entretanto, a ação foi impetrada em 13 de março de 2019, perante ao Superior Tribunal de Justiça, ou seja, quando já ultrapassado o limite máximo para o seu manejo.

Com relação ao argumento de que a contagem do prazo decadencial deve ser em dias úteis, faço a seguinte ponderação.

A contagem dos prazos em dias úteis somente ocorre para os prazos de natureza processual, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, em se tratando de Ação de Mandado de Segurança, o prazo decadencial é de natureza material, ou seja, conta-se em dias corridos.

Desta forma, não há falar em aplicação do artigo 219 do Código de Processo Civil.

Portanto, o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto na lei do mandado de segurança é decadencial e, por essa razão, a sua contagem é feita em dias corridos e não em dias úteis, conforme pretende o impetrante.

Sobre a matéria já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 219 DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO LIMINAR DO WRIT. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.

1. É extemporâneo o mandado de segurança impetrado após o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

2.
O prazo para a impetração do mandado de segurança é decadencial e, como tal, não possui natureza de prazo processual. Trata-se de prazo contado em dias corridos e não apenas nos dias úteis, sendo inaplicável a regra do art. 219 do CPC
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no RMS n. 58.440/RJ, relatora Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 19/12/2019.) (original sem destaque)

(...)

III. A decisão ora impugnada reconheceu a decadência do direito à impetração do mandamus, contra ato imputado ao MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E/OU ECONOMIA, consubstanciado na Portaria 900, de 31 de outubro de 2018 (DOU de 01/11/2018), que aplicou penalidade de demissão do cargo público da servidora, ora impetrante, firme nos seguintes fundamentos: i) que o prazo decadencial dos 120 (cento e vinte dias) conta-se a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, sendo que nos casos de aplicação de penalidade a servidor público, o seu termo inicial conta-se a partir da publicação na imprensa oficial, dispensando-se a intimação pessoal do acusado;
ii) que, sendo a decadência um instituto de direito material, não se sujeita ao disposto na lei processual quanto à forma de contagem dos prazos, daí porque o prazo decadencial para o aviamento da ação mandamental flui em dias corridos, e não em dias úteis, consoante o estabelecido pelo novel estatuto processual e que o presente writ somente foi ajuizado em 19/03/2019, ou seja, quando já decorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias;
iii) que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o manejo de pedido de reconsideração ou de recurso administrativo, sem efeito suspensivo, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental, consoante inteligência da Súmula 430/STF:

"Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança"; (...)

IV. O Agravo interno, porém, não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, PET no REsp 1.842.832/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2020, e RCD no AREsp 1.322.303/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 29/10/2018.

V. Pedido de Reconsideração recebido como Agravo interno, e, como tal, não conhecido.
(AgInt no MS n. 25.067/DF, relatora Assusete Magalhães,
Primeira Seção
, DJe de 18/12/2020.) (original sem destaque)

Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA - CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS - PRAZO MATERIAL - INAPLICABILIDADE DA DISPOSIÇÃO INSERTA NO ART. 219, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerando que a presente impetração foi manejada apenas aos 08/11/2018, tem-se por patenteada a decadência do pleito, vez que decorridos mais de cento e vinte dias entre o conhecimento do ato tido por ilegal (13/05/2018) e a presente impetração, nos termos do art. 23, da Lei n. 12.016/09.

Consoante excetuado pelo próprio art. 219, do Código de Processo Civil, a contagem dos prazos em dias úteis apenas se aplica aos prazos processuais, entre os quais não se insere o prazo decadencial estabelecido na lei mandamental, de natureza material.

Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0407.18.005224-0/002, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2020, publicação da súmula em 22/01/2021)

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICÂNCIA – DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE AÇÃO MANDAMENTAL – TERMO A QUO – A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGADO PELO INTERESSADO – IMPETRAÇÃO DA AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO – DECADÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo para impetração de Ação de Mandado de Segurança, cuja natureza jurídica é decadencial, ou seja, fulmina não apenas a pretensão, mas sim o próprio direito pretendido, é de 120 (cento e vinte) dias, cujo marco inaugural se dá a partir da ciência do ato que se pretende questionar como ilegal, a teor do que dispõe o art. 23, caput, da Lei no 12.016/09.

2. O Impetrante tomou ciência do ato impugnado em 13/08/2018. Entretanto, a ação foi impetrada em 14/12/2018, ou seja, quando já ultrapassado o limite máximo para o seu manejo.

3. O prazo decadencial da Ação de Mandado de Segurança é de direito material. Logo, a contagem é feita em dias corridos.

4. Inaplicabilidade do art. 219 do CPC, pois a contagem em dias úteis somente ocorre para os prazos de natureza processual.

4. Recurso de Apelação Desprovido.”
(N.U 0005567-62.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

“AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPETRAÇÃO — PRAZO DECADENCIAL — CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS — CENTO E VINTE (120) DIAS — DECADÊNCIA — CONFIGURAÇÃO.

É certo que “o prazo para a impetração do mandado de segurança é decadencial e, como tal, não possui natureza de prazo processual. Trata-se de prazo contado em dias corridos e não apenas nos dias úteis, sendo inaplicável a regra do art. 219 do CPC.” (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 58440/RJ); logo, resta configurada a decadência, uma vez que ultrapassado o prazo de cento e vinte (120) dias para a impetração do mandado de segurança.

Recurso não provido.”
(N.U 1012149-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO
a segurança.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022